Tribunal: TJDFT
Processo: 0036234-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TEMA 1.076. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS QUE NÃO RECORRERAM. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa se há condenação pecuniária, é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda e o valor da causa não é irrisório (Tema 1.076 dos recursos repetitivos).
3. O recurso interposto pelo advogado de um dos litisconsortes, com intuito de aumentar os seus honorários arbitrados na sentença, não beneficia os demais.
4. Nos termos do art. 87 do CPC, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. A referida regra da proporcionalidade também se aplica na hipótese de vencedores plúrimos.
5. Em rejulgamento, Apelação provida. Unânime.